Tribunal: CARF
Processo: 10660.903433/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.903433/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.394 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
IPANEMA AGRÍCOLA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
VENCIDO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A teor do art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário
ocorre na data da entrega da declaração de compensação, sob condição
resolutiva de homologação posterior. Se os débitos cuja compensação é
pretendida pelo contribuinte venceram antes da transmissão da declaração e
estavam declarados em DCTF, é correta a cobrança dos consectários da mora,
previstos nos artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
CORREÇÃO
DE
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF
Não se inclui nas competências do CARF, a análise e decisão sobre a alteração
de débitos relacionados em DCOMP. Nos PER/DCOMP, a competência do
CARF limita-se à análise da existência do crédito pleiteado e homologação das
compensações pleiteadas, e não na análise dos débitos confessados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da falta de competência do CARF para julgar a matéria. Vencidos
os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), que conheciam e negavam provimento ao recurso. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
010.380, de 25 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10660.903125/2013-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903433/2013-21
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903433/2013-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, o qual
reconheceu totalmente o direito creditório da contribuição para o PIS-PASEP/COFINS solicitado
no pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso (PER), porém homologou
parcialmente as compensações declaradas na declaração de compensação (Dcomp), em razão de
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual explica que elaborou os pedidos de ressarcimento e efetuou as
compensações observando os saldos disponíveis e calculando as multas e juros. Diz que,
somados os valores das compensações com os valores de multa e juros chega-se ao valor
disponível para ressarcimento.
Aduz que não há que se falar em valor devedor, conforme estabelecido no
Despacho Decisório. Junta documentos comprobatórios anexados à Manifestação de
Inconformidade.
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência manifestação de inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na
ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. MULTA E JUROS. FORMA DE
PREENCHIMENTO.
A legislação de regência determina que a compensação total ou parcial de tributo ou
contribuição administrados pela RFB será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903433/2013-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e mas não atende a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, trata o processo de declaração de
compensação, cujo direito creditório, advindo de pedido de restituição de
PIS, foi reconhecido integralmente, mas foi insuficiente para a total
homologação dos débitos declarados em razão de estarem vencidos, o
que acarretou a incidência dos encargos moratórios (multa e juros).
A Recorrente não discorda que os débitos compensados se encontravam
vencidos, no entanto, afirma que a multa de mora e juros dos débitos
vencidos das DCOMPs foram compensados em outros processos de
compensação, quais sejam, as Dcomps no 11917.64861.290713.1.3.08-
1781 e no 08341.61898.310113.1.3.02-1495, respectivamente.
Por oportuno, reproduz-se a o art.74 da Lei no9430/96, que trata da
compensação de tributos no âmbito federal, bem como o § 14o do mesmo
artigo, que atribui à SRF competência para regular a matéria, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14o. A Secretaria da Receita Federal – SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
No uso de sua competência, a SRF, por meio do caput do art.28 e seu §
1o, dispôs sobre a forma como se efetuará a compensação de tributos no
Fisco Federal, nos seguintes termos:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
(negrito nosso)
Como se observa, a compensação do tributo declarado se dará de forma
total ou parcial no período de apuração, sempre acompanhado dos
acréscimos legais na mesma proporção. Ou seja, em caso de tributo
vencido, não se admite a compensação apenas do valor original do
tributo, exige-se também a declaração dos juros e multa de mora
incidentes.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903433/2013-21

O Contribuinte se defende alegando que declarou em outras duas
DCOMPs os juros e multa. Juntou aos autos cópias das DCOMPs nas
quais consta o valor de tributo de R$ 0,01 e juros e multas em valores
que alega serem referentes ao débito da DCOMP ora analisada (e-fls.10 a
17). Conclui afirmando que, se levadas em consideração as outras duas
DCOMPs, não restariam débitos a serem cobrados, decorrentes das
compensações declaradas.
Ocorre que, conforme a legislação transcrita, os juros e multa de mora
deveriam ter sido declarados juntamente como o tributo declarado em
atraso.
Entendo que, se houve erro na indicação do débito declarado na DCOMP
ora analisada, tal problema não pode ser resolvido no âmbito do
contencioso administrativo por faltar competência aos órgãos julgadores
para decidir quanto a alteração de débito declarado pelo Contribuinte
nesse processo ou em outros relacionados. A referida competência foi
atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
Nos PER/DCOMP, a competência do CARF limita-se à análise da
existência do crédito pleiteado e homologação das compensações
pleiteadas, e não na análise dos débitos confessados. Falta competência
ao CARF para analisar erro de preenchimento de PER/DCOMP e intervir
em procedimentos internos da RFB. Em casos de erros de preenchimento
de declarações de compensação, inclusive nas informações sobre débitos
declarados, compete ao Contribuinte realizar a retificação da
PER/DCOMP para regularizar o erro, antes do despacho decisório, nos
termos do art. 77, IN SRF no 900/20081. Proferido o despacho decisório,
não homologando todas as compensações, em decorrência do erro de
preenchimento no débito, caberia ao interessado apresentar novo pedido
de compensação/restituição ou pedir revisão de ofício na própria
Delegacia. Não compete ao CARF efetuar essa revisão do débito
informado originalmente em PER/DCOMP.
Por fim, cabe registrar que nada impede que a Unidade de Origem realize
de ofício o acerto dos débitos declarados, caso se constate que a
documentação apresentada é suficiente para comprovar o erro cometido.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
em razão da falta de competência do CARF para julgar a matéria.

1 Essas regras permaneceram nas Instruções Normativas supervenientes que regulamentaram a restituição e a
compensação de tributos federais administrados pela Receita Federal (IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, IN RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014, e a IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903433/2013-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da falta de competência do CARF para julgar a matéria.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 83
DF CARF MF
Original